Tribunal: TJDFT
Processo: 0720713-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual penal. embargos de declaração. rediscussão da matéria. impossibilidade fixação de honorários recursais. recorrente não vencido. Impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela querelada, em face de acórdão que reformou a sentença tão somente para decotar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios anteriormente fixados em favor do patrono da embargante.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64677881). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 64678174).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão, consistente na ausência de fixação de honorários em sede recursal, em razão da procedência parcial do recurso do querelante.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95, para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso em análise, não há nenhum dos vícios que ensejam a interposição do recurso mencionado.
5. De início, percebe-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria no que tange ao afastamento dos honorários de sucumbência fixados na origem, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. Com relação ao segundo argumento, o art. 55 da Lei no 9.099/95, em sua parte final, estipula que em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Como se observa do acórdão, o querelante/recorrente não foi vencido em sede recursal, pois obteve parcial provimento do apelo, não havendo que se falar em condenação deste ao pagamento de honorários recursais.
6. Portanto, não se configuram os vícios alegados. Assim, a pretensão embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.

________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/98, art. 48.